Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PROVADA. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração nas necessidades da filha, pois fixada a pensão no ano de 2016, quando contava com quase 7 (sete) anos de idade, impõe-se readequar o montante da obrigação à atual situação das partes.
3. O cotejo probatório revela que a obrigação alimentar, fixada no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar e de 50% (cinquenta por cento) do plano de saúde da filha, mostra-se adequada e compatível com a capacidade econômica do genitor extraída dos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.